Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731224-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANGELICA DE SOUSA TAVARES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ANA ANGELICA DE SOUSA TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (id. 39414450), que, nos autos da ação de conhecimento no 0709977-19.2022.8.07.0006, movida em face do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. E OUTROS, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na limitação de descontos realizados pela instituição financeira em sua conta bancária a título de amortização de empréstimos. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “(...) A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos de todas as suas dívidas com a parte ré sejam limitadas a 30% de seus rendimentos. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id Num. 132983882 evidencia que os descontos realizados estão dentro da margem consignável. Observo que a autora recebe remuneração bruta de R$ 25.719,88, sendo que o desconto da parcela de R$ 5.726,05 em favor do SICOOB está dentro do limite de sua margem consignável. O documento de Id Num. 132983889 evidencia que a autora tem outra fonte de renda, o que não é incomum na profissão exercida pela autora: médica. Ademais, não foram apresentados os extratos das contas-correntes da autora para evidenciar o alegado comprometimento do percentual de 53,97% de seus rendimentos para o pagamento de dívidas. Ademais, mesmo que o grau de comprometimento dos rendimentos da autora para o pagamento de dívidas seja o percentual indicado, tal fato não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. No que tange à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos auferidos pela parte, a questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o seguinte entendimento sobre a questão: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Observo ainda que a profissão da autora - médica - lhe assegura conhecimento necessário para decidir sobre a conveniência do seu comprometimento em contratos de financiamento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Já apresentado o plano de pagamento. Cite-se a parte ré para se manifestar sobre o plano de pagamento apresentado. Após a citação, será designada a audiência prevista no art. 104-A do CPC. No ato, a autora deverá apresentar todos os seus comprovantes de rendimento tendo em vista a necessidade de demonstrar todas as fontes de rendimento da autora. Caso não haja conciliação, será instaurado o processo judicial por superendividamento, como previsto no art. 104-B do CDC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” Descontente, a autora/agravante interpõe o presente recurso e, em suas razões (Id. 39414444), narra que 53,97% de seus rendimentos líquidos encontram-se comprometidos, aduz que as instituições financeiras conheciam ou deviam conhecer a extensão do comprometimento mensal da renda da agravante com os pagamentos das prestações correspondentes, dada a multiplicidade de contratos de empréstimos contratados. Sustenta seu estado de superendividamento, alega que a situação de hiper vulnerabilidade da agravante é latente, esclarece que seu rendimento líquido é de R$ 17.810,03, enquanto o desconto mensal é de R$ 9.612,49, comprometendo mais da metade de sua renda. Sublinha que os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva deveriam ser observados de modo a garantir o mínimo existencial, prevalecendo sobre a autonomia da vontade, desprovida de caráter absoluto. Quanto ao pedido de natureza liminar, pontua que a probabilidade do direito decorreria do acervo documental já apresentado, enquanto o risco de dano decorreria da própria continuidade dos descontos que, mês a mês, permanecem violando sua dignidade. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os descontos efetivados em pela instituição financeira ré/agravada sejam, desde logo, limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a data d e realização da audiência de conciliação na origem, bem como se abstenha a agravada de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da medida liminar vindicada. Preparo recolhido (Id. 39414445). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende a parte autora/agravante, em suma, é limitar a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos os descontos efetivados pelas instituições financeiras em sua conta bancária a título de amortização de contratos de mútuo financeiro. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, recentemente o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.085) no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar. Não se mostra possível, assim, a aplicação, por analogia, da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Cite-se, ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, o que, por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, sem prejuízo de reavaliação deste entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora